Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603677-67.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
14/11/2023
Número: 0603677-67.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - JOAO MARIA RIBEIRO - PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO MARIA RIBEIRO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
JOAO MARIA RIBEIRO (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA registrado(a)
civilmente como ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI
SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO registrado(a) civilmente
como FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO registrado(a) civilmente
como LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762389
10/11/2023
15:04
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.777

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603677-67.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOAO MARIA RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: JOAO MARIA RIBEIRO
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O .
CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE
I
N
F
O
R
M
A
Ç
Ã
O
.
C I R C U L A R I Z A Ç Ã O . A T R A S O .
ABERTURA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OUTROS
RECURSOS. SOBRA DE CAMPANHA.
N Â O
R E C O L H I M E N T O .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E N Ã O
I M P E D I R A M A F I S C A L I Z A Ç Ã O .
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária
constitui falha grave que, contudo, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva
quando tenha perdurado por poucos dias e
não haja indícios de movimentação
financeira anterior.

2. Saldo financeiro oriundo da conta de
d
o
a
ç
õ
e
s

p
a
r
a
Num. 43762389 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

campanha configura sobra de campanha e
deve ser recolhido ao partido político.

3 . T e n d o a s i r r e g u l a r i d a d e s e
impropriedades constatadas baixo valor e
impacto percentual pouco expressivo,
admite-se a superação mediante a aposição
de ressalvas, face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao partido político.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de JOAO MARIA RIBEIRO, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146313); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43285680), com o extrato apontando como receitas totais R$
56.153,96, das quais R$ 48.153,96 estimáveis em dinheiro e R$ 8.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 55.763,96, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 390,00.

Publicado em 17/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43419577), não houve impugnação no prazo legal (id.
43432444).

Submetidas as contas à análise técnica, foi emitido parecer técnico
conclusivo pela aprovação com ressalvas, apontando com inconsistências a ausência de
documentos fiscais vinculados a algumas despesas de campanha (item 3.3); existência
de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na
Num. 43762389 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de informações à
Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de campanha
(item 8.2); extrapolação do prazo para abertura da conta bancária destinada ao
recebimento de Doações para Campanha (item 8.3) e não comprovação de recolhimento
de sobra de campanha no montante de R$ 390,00 (item 9) (id. 43662176).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43686802) e retificação
às contas (id. 43686656), sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos.

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43712459) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes a extrapolação do prazo para abertura da conta bancária
destinada ao recebimento de Doações para Campanha e não comprovação de
recolhimento de sobra de campanha no montante de R$ 390,00.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43724853).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
Num. 43762389 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) atraso na abertura de conta bancária

Em sua manifestação, o prestador alegou que "inicialmente, abriu uma conta
corrente na data de 30/08/2022 para movimentação de Outros Recursos. Entretanto, em
08/09/2022, ao entender o erro de procedimento, pelo que deveria ter aberto em verdade
3 (três) contas correntes para movimentação de campanha, em estrita boa-fé, o prestador
encerrou a conta corrente de outros recursos (aberta em 30/08/2022) e abriu 3 (três)
contas novas, específicas para Outros Recursos, Fundo Partidário e FEFC, todas
regularmente lançadas na prestação de contas do candidato. Ademais, com relação a
data de abertura das contas de campanha, vale destacar que, conforme acima exposto, a
data de abertura da primeira conta bancária para movimentação de Outros Recursos
ocorreu em 30/08/2022."

Pois bem.

A obrigatoriedade de abertura das contas bancárias está prevista na Res.
Num. 43762389 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

TSE n. 23.607/2019 da seguinte forma:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela
Resolução nº 23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; (...)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos
políticos e pelas candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o
disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os)
a abrir conta bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos
bancários deverão compor a prestação de contas das(os) titulares.
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no
caput não se aplica às candidaturas: I - em circunscrição onde não haja
agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei nº 9.504/1997, art.
22, § 2º);
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais. § 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste
artigo obriga as candidatas ou os candidatos a apresentarem os extratos
bancários em sua integralidade.
Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas
ou os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e específicas para o
registro da movimentação financeira desses recursos.
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha
eleitoral deve fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária
estabelecida no art. 43 da Lei nº 9.096/1995. § 2º É vedada a transferência
de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas distintas. [não
destacado no original]

Em sua ficha de qualificação (id. 43146395) o prestador informou a abertura
das contas bancárias nº 20583-4 para movimentação de "Outros Recursos", n. 20.584-2
para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e n.
20.585-0 para movimentação de recursos do Fundo Partidário. Deixou, portanto, de
informar a abertura da conta n. 20.554-0, cujos extratos foram enviados à Justiça Eleitoral
pela instituição financeira.

Assim, as alegações trazidas pela prestador não esclarecem a razão de ter
Num. 43762389 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

omitido a primitiva conta destinada à movimentação de outros recursos e nem qual teria
sido o "erro de procedimento" que teria motivado seu encerramento, uma vez que
poderia ter aberto as contas faltantes em momento posterior sem a necessidade de
encerrar a conta aberta para movimentação de outros recursos.

Ocorre que, da análise dos extratos eletrônicos encaminhados, foi possível
verificar a ausência de movimentação financeira na referida conta omitida.

Quanto à conta n. 20.583-4, de movimentação de "Outros Recursos", foi
detectado a extrapolação do prazo limite para a abertura da conta bancária.

No caso, o CNPJ do candidato foi concedido em 11/08/2022 e o prazo de 10
dias para sua abertura encerrou-se em 21/08/2022. Assim, considerando que a conta foi
aberta somente em 08/09/2022, restou configurado o atraso de 18 dias.

O referido atraso, contudo, não impediu a análise da movimentação financeira
da campanha, não havendo indícios de que tenha havido qualquer movimentação de
outros recursos anteriormente à abertura da conta bancária em questão.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS. DOAÇÃO
COMPROVADA EM CONSULTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS .
1. A comprovação de doação de recursos em consulta à prestação de contas
do partido doador, comprova a origem dos recursos controvertidos,
caracterizando mera irregularidade formal. Precedentes.
2. O atraso na abertura de conta bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR. PCE nº 060289038, Acórdão, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 164, Data 22/08/2023]

Assim, não tendo ocorrido no caso concreto prejuízo para a fiscalização, as
irregularidades em questão são insuficientes para, por si sós, conduzirem à desaprovação
das contas, e podem ser superadas mediante a anotação de ressalvas.

b) existência de sobra de campanha não recolhida

Num. 43762389 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

Portanto, segundo apurado pela unidade técnica, foi constatada a existência
de R$ 390,00 em recursos do FEFC não utilizados, cujo recolhimento o candidato não
comprovou.

Quanto à matéria, está disciplinado na Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão
partidário, na circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a
filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data prevista para a
apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
(...)
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo
devem ser depositadas na conta bancária do partido político destinada à
movimentação de "Outros Recursos", prevista na resolução que trata das
prestações de contas anuais dos partidos políticos.

Note-se que o não recolhimento oportuno do saldo não utilizado de "outros
recursos" configura irregularidade de natureza grave, uma vez que se trata de recurso
que deveria ter sido recolhido ao partido, não se justificando a sua apropriação por
terceiros, mesmo que temporária.

A irregularidade, no caso, corresponde a R$ 390,00, valor absoluto que se
enquadra no conceito de diminuto, segundo as balizas fixadas jurisprudencialmente pelo
TSE, de modo que é passível de superação mediante a aposição de ressalva. Não
obstante, deve ser procedido o recolhimento do referido valor ao órgão partidário.

Em síntese, as irregularidades verificadas caracterizam vícios de índole
formal, passíveis de superação mediante a aposição de ressalvas face à incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conclusão

Ante exposto, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas
de João Maria Ribeiro relativas às eleições 2022.

Num. 43762389 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 390,00 ao órgão
estadual do PSD - Partido Social Democrático, devidamente corrigidos, em até cinco dias
da data do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, na forma do artigo
50, §§ 1º e 4º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

As referidas sobras financeiras de campanha devem ser atualizadas desde
01/11/2022, data limite para o seu recolhimento, na forma dos artigos 35, § 2º, inciso II, e
50, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, combinados com o artigo 39, inciso IV,
da Resolução TSE nº 23.709/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603677-67.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOAO MARIA RIBEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: JOAO MARIA
RIBEIRO - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762389 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 10/11/2023 15:04:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111015043750000000042720494
Número do documento: 23111015043750000000042720494
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 14/11/2023 12:47:27